Tribunal: TJDFT
Processo: 0738175-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46